Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-62.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-62.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (APELADO), ROBERTA BUONO LEAL - CPF: 870.515.321-20 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), Mara Rúbia Leitão de Morais (APELANTE), Arinalva Santos de Lima (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARINALVA SANTOS DE LIMA - CPF: 872.333.801-63 (EMBARGANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARA RUBIA LEITAO DE MORAIS - CPF: 415.834.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RODRIGUES SANTANA - CPF: 007.290.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS THIAGO DA SILVA - CPF: 951.928.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma obscuridade ou contradição apontadas pela embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: ARINALVA SANTOS DE LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Arinalva Santos de Lima, autorizando a restituição dos bens e valores apreendidos na residência da apelante, desde que comprovada a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores apreendidos.

A defesa sustenta que, exigir no acórdão recorrido, após o advento da prescrição e interposição de recurso exclusivo da defesa, comprovação da origem lícita e propriedade de bens e valores, configura nítida inovação e prejuízo à embargante.

Postula, ao final, o recebimento dos embargos com efeito de prequestionamento, e a restituição sem a necessidade de comprovação da propriedade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002305-62.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contrariamente ao assinalado no presente recurso, inexistiu no julgamento da apelação criminal interposto exclusivamente pela defesa, qualquer inovação ou prejuízo à embargante.

Pelo contrário.

Na sentença proferida pelo juízo de primeira instância, foi determinado o perdimento dos bens e valores apreendidos.

De outro giro, este Tribunal de Justiça acolheu em parte a pretensão recursal deduzido pela defesa, reformando a sentença hostilizada, a fim de determinar a restituição dos bens e valores apreendidos desde que comprovada a propriedade e a origem lícita, como se vê de excerto do acórdão hostilizado,
verbis
:

“De fato, o fundamento empregado pelo juízo de primeira instância não se revela idôneo para decretação de perdimento dos bens e valores apreendidos na residência da recorrente.

Em contrapartida, reputo plausível a alegação suscitada pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, segundo o qual
‘a ré sequer apresentou documento apto a demonstrar a propriedade dos bens e valores, bem como a comprovação da origem lícita de ambos’
.

Com efeito,
‘à época dos fatos, foram apreendidos na residência da apelante R$46.100,00 (quarenta e seis mil e cem reais) em espécie, um cheque preenchido no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), um CPU, um pen drive, uma câmera digital e sete aparelhos celulares (Id. 69468161, p. 87)’
.

Contudo,
‘na ocasião, a apelante informou, em seu interrogatório policial, que seu salário mensal perfazia a quantia de R$600,00 (seiscentos reais), não possuía outras fontes de renda e, também, não ostentava bens imóveis (Id. 69468161, p. 70/71)’
.

Assim, reputo escorreita a medida sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça, consistente em se reconhecer
‘a possibilidade de restituição dos bens e valores apreendidos, desde que comprovadas a propriedade dos bens e a origem lícita dos valores’
.

A conclusão do acórdão, portanto, foi favorável à embargante, ainda que não tenha atendido plenamente sua pretensão.

Forte em tais razões, percebe-se, às escâncaras, que a pretensão da embargante não é o esclarecimento do acórdão, mas a rediscussão das questões já enfrentadas no julgamento da apelação criminal, ao que evidentemente não se prestam os embargos de declaração.

Assim, inexistindo a propalada omissão e/ou contradição apontada pela embargante, o desprovimento do presente recurso é medida de rigor.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024